Tribunal: TJPA
Processo: 0832682-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832682-75.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: NEEMIAS ALVES NORONHA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ausência de manifestação do autor QUANTO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.citação não realizada. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.

A extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
NEMIAS ALVES NORONHA NETO.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Nesse sentido, considerando-se que a indicação do endereço atualizado do réu, com o consequente recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de patente condição de desenvolvimento do processo, conforme o caput do art. 82 do CPC, entendo que, não adotadas as providências necessárias mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído, inclusive com a advertência de penalidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV do CPC.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que o feito encontra-se em perfeitas condições para seu deferimento e prosseguimento. Argumenta que para o feito ser extinto com fundamento no art.485, § 1º do CPC faz-se necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões. (ID 20575198)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,31 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC, com a seguinte fundamentação:

Sabe-se que indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC, cuja ausência inviabiliza a citação da parte ré, em prejuízo do aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. Preconiza os arts. 239 e 240, § 2º do referido diploma:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 240, § 2º do CPC: § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Pertinente à espécie, colaciono excerto do julgado do STJ:

(...)

Importa ressaltar que descabe intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata das hipóteses elencadas no artigo 485, II e III, do CPC

Diante disso, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC.

Se pendentes custas, INTIME-SE o autor para recolhê-las em 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de indicar corretamente o endereço do réu a fim de possibilitar a sua devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito após a pesquisa no sistema

SISBAJUD e efetuar o recolhimento das custas processuais. Não obstante, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 20575188.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido a suspensão do processo; a citação editalícia; ou mesmo a conversão da busca e apreensão em execução, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de indicar o correto endereço para a citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

Não merece prosperar, ainda, a alegação do apelante de que deveria ser aplicado o princípio da proporcionalidade ao caso concreto.

O princípio da proporcionalidade não deve ser utilizado como justificativa para a negligência da parte em relação ao andamento da demanda, não sendo razoável o prolongamento por tempo indeterminado das ações, em razão exclusivamente do não cumprimento pelo autor das diligências que lhe caibam. O artigo 485, inciso IV do NCPC é claro ao impor a extinção do feito quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não dando margem para aplicação do princípio da proporcionalidade como pretende o apelante.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024